Tribunal: TJDFT
Processo: 0720449-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720449-13.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ANDERSON ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PENA EM ABSTRATO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INEXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUPRESSÃO DE ICMS. LEI 8.137/1990. SONEGAÇÃO FISCAL INCONTROVERSA. SÓCIO ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE LEGAL. DOLO GENÉRICO SUFICIENTE. FORÇA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE POR CRIMES EXCEDENTES DA CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSIÇÃO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. DANO GRAVE À COLETIVIDADE. APLICABILIDADE DA MAJORANTE. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os crimes contra a ordem tributária tipificados no art. 1o da Lei no 8.137/90 consubstanciam-se em delitos materiais, ou seja, sua consumação depende da ocorrência de resultado naturalístico, consistente na redução ou supressão do tributo, o que, por sua vez, só se configura mediante a constituição definitiva do crédito tributário, por meio do lançamento definitivo pela autoridade administrativa. Precedentes. 2. Nos termos da Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, as condutas definidas nos incisos I, II, III e IV do artigo 1o da Lei no 8.137/90 somente são tipificadas como crime material após a constituição definitiva do crédito tributário, quando, então, passa a correr o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva. Preliminar rejeitada. 3. Evidenciado que a peça acusatória restou devidamente instruída com o Auto de Infração onde espelhada a devida constituição e o lançamento definitivo do crédito tributário, bem como a correlata inscrição na Dívida Ativa, resta preenchida a condição de procedibilidade da ação penal volvida à investigação de possível crime contra a ordem tributária, notadamente em se considerando que a regularidade e legitimidade do expediente administrativo-fiscal é presumida. 4. Os crimes de sonegação fiscal previstos no artigo 1o da Lei no. 8.137/1990 prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas na norma positivada. Precedentes. 5. A responsabilidade tributária e o crime de sonegação fiscal são disciplinados pelo art. 135 do Código Tributário Nacional, que atribui ao sócio-gerente ou ao administrador da pessoa jurídica a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre as movimentações financeiras da atividade empresarial. 6. Na condição de sócios administradores, recai sobre os integrantes da sociedade a responsabilidade pelas transações empresariais, incumbindo-lhes o dever precípuo de comunicar as vendas ultimadas com o respetivo envio das respectivas notas fiscais. Incorrem na prática delitiva tributária os sócios que, olvidando-se do dever legal que lhes está afeto, omitem operações com vistas a suprimir o recolhimento do tributo devido (ICMS) junto aos cofres públicos. 7. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime Contra a Ordem Tributária, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas (CPP, art. 386, incisos III e VII), devendo ser mantida a condenação. 8. A prática de diversos crimes de sonegação fiscal não consubstancia fundamentação idônea para a avaliação negativa da culpabilidade, posto que é condição que já caracteriza o fenômeno da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), mostrando-se, pois, inviável a exacerbação da pena-base em razão de crimes que sobejam o número necessário para a aplicação da fração máxima, sob pena de se incorrer em bis in idem. 9. Consoante recente posicionamento firmado pela Corte Superior de Justiça (REsp 1849120/SC), é plenamente aplicável a causa de aumento referente ao ‘grave dano à coletividade’, prevista no artigo 12, inciso I, da Lei no. 8.137/90, desde que, em se tratando de tributos estaduais ou municipais, adotado por equivalência o critério definido como prioritário ou destacado (grandes devedores) para a Fazenda local, conforme ocorrente na hipótese examinada. 10. Constatados elementos de convicção sólidos acerca do cometimento de diversos crimes em contexto de continuidade delitiva, pelas condições de tempo, lugar, e similar maneira de execução, impõe-se a majoração da pena, na forma do art. 71 do Código Penal. Como o ICMS constitui imposto de apuração mensal, cada sonegação do tributo ocorrida no período de um mês se configura um único delito, devendo ser adotado o critério de quantidade de crimes cometidos para a exasperação da pena. 11. Em atenção aos critérios legais e jurisprudenciais que devem nortear a dosimetria da pena, a r. sentença de origem deve ser reparada para redimensionar a pena aplicada na origem, reduzindo-a, devendo, contudo, ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, vedada a substituição da sanção corporal imposta ao réu por restritivas de direitos se não atendidos os requisitos legais. 12. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 155 e 231, ambos do CPP, aduzindo que não houve o devido processo legal para comprovar a sua participação no crime, de modo que, em seu entendimento deve ser absolvido devido a insuficiência de provas. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENERSON DIAS ROSA, OAB/GO 54.516 (ID Num. 48577800 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 231 do CPP e 1.022, inciso II, do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria relativa à suposta deficiência da prestação jurisdicional, cumpre ressaltar que "os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios” (EDcl no AgRg no HC n. 820.289/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada violação ao artigo 155 do CPP, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime Contra a Ordem Tributária, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas (CPP, art. 386, incisos III e VII), devendo ser mantida a condenação” (ID Num. 46358261 - Pág. 2) é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENERSON DIAS ROSA, OAB/GO 54.516. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017